Tribunal: TJSP
Processo: 1007168-24.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007168-24.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007168-24.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 37537
Apelação no 1007168-24.2019
Apelante: Mitsui Sumitomo Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz S/A - CPFL
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais -
responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal -
risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo
elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de
seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à
segurada - prova pericial requerida pela ré que se mostrou
impraticável por ato atribuível à autora - ausência de
preservação dos componentes danificados e substituídos quando
do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada
improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação regressiva intentada por MITSUI SUMITOMO
SEGUROS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ S/A - CPFL
buscando o ressarcimento de danos. Ao relatório de fls. 281/282, acrescenta-se que a ação
foi julgada improcedente. Apelou a autora sustentando ter comprovado o nexo de
causalidade e que os danos aos aparelhos elétricos decorreram de picos de tensão na rede
de distribuição de energia elétrica, acrescentando que os laudos foram elaborados por
empresa idônea e sem vínculo com a autora, e que a instrução normativa da ANEEL não
exige laudos de empresas credenciadas, mostrando-se desnecessária a produção de prova
pericial. Aduz ter notificado extrajudicialmente a ré, que se manteve inerte. Alega a
responsabilidade objetiva da ré e que o evento da natureza não exclui tal responsabilidade.
Aduz que os danos não decorreram de problemas nas instalações internas e que a exigência
de manutenção dos bens danificados para eventual perícia constitui prova diabólica.
Sustenta que a relação jurídica é regida pelas normas consumeristas. Requereu, por fim, a
redução dos honorários sucumbenciais. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007168-24.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Inicialmente, destaque-se que a r. sentença afastou a responsabilidade
da ré em relação aos danos comprovados pela autora uma vez que considerou não
demonstrado o nexo de causalidade entre esses e a ação ou omissão ilícita por parte da ré,
que teve seu pedido de produção de prova pericial obstado pelo fato de a autora não ter
preservado os componentes danificados.
Na espécie, tem-se que a autora busca, por meio de ação de regresso, o
ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seus segurados.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição
Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público, é
objetiva em relação aos danos por ela causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art. 210, que “a
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam, fatos que,
ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que o laudo elaborado unilateralmente pela
autora denote a ocorrência dos danos materiais, não demostram de forma cabal a efetiva
ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos foram
provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma específica, asseverando que
não há registros de interrupção dos serviços de energia e apresentando relatórios internos
que demonstram a ausência de intercorrências no fornecimento de energia elétrica ao
segurado da autora (fls. 68/69).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo Código de Defesa
do Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré que, instada a especificar as provas que
pretendia produzir, requereu a produção de prova pericial (fls. 279/280).
À evidência, a prova pericial mostrar-se-ia mais apropriada à
elucidação dos fatos alegados na peça inaugural, contudo, restou, na espécie, impraticável
por fato atribuível à autora, que não realizou a guarda das peças danificadas.
Ainda que seja compreensível e aceitável sua afirmação no sentido de
que não seria viável aguardar a vistoria da ré para, após, realizar o conserto dos
equipamentos eletrônicos, poder-se-ia proceder, ao menos, a guarda das peças e/ou dos
equipamentos que foram substituídos quando dos reparos, a fim de que fossem
oportunamente objeto de perícia.
Ademais, ainda que se reconhecesse que a relação originária entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007168-24.2019.8.26.0114 -Voto no
4
segurada e a ré está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus
probatório imporia à ré a prova de impossível realização por culpa da autora, o que não se
pode admitir.
Por fim, considerando, inclusive, a atuação do patrono da ré nessa
esfera recursal, não há que se falar que os honorários fixados pela r. sentença, em R$
2.000,00, se mostram excessivos.
Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. decisão guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator